Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716808-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JGM METROPOLE CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA LIMA ROQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JGM METROPOLE CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação no 0711273-08.2024.8.07.0006 ajuizada por ADRIANA FERREIRA LIMA ROQUE, pela qual decretada a revelia da agravante. Esta a decisão agravada: “Os réus JGM METROPOLE CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e GABRIEL DE SOUSA HIRSCH TARDIN, devidamente citados, não apresentaram defesa, razão pela qual decreto a revelia de ambos. O advogado do réu JGM, ao Id. 225471299, informou que ficaria afastado de suas atividades laborais até o dia 14.02.2025, em razão de lesão no polegar esquerdo, e requereu a devolução do prazo para contestação, indicado no mandado ao Id. 220503495. Indefiro o pedido, tendo em vista que o prazo para defesa somente se iniciou com a última citação, ocorrida em 12.02.2025, se esgotando em 10.03.25. Assim, o advogado teve tempo suficiente para apresentar a defesa, após sua recuperação. Fica a parte autora intimada a se manifestar em réplica, em relação à contestação apresentada pelo Banco BV S.A. Prazo: 15 dias.” (ID n. 231076664, origem) Nas razões recursais, JGM METROPOLE CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA alega: “A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LV, assegura a todos o direito ao contraditório e à ampla defesa. A decisão ora agravada viola diretamente tal garantia constitucional, ao desconsiderar motivo legítimo e documentado que justificou o pedido de devolução de prazo.” (ID n. 71281155, p. 3) Afirma: “A decretação da revelia causa presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, o que poderá resultar em condenação injusta, com prejuízo patrimonial e reputacional à empresa agravante. Diante disso, requer-se a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da revelia até o julgamento deste recurso.” (ID n. 71281155, p. 3) Por fim, requer: “1. O recebimento do presente agravo de instrumento com os documentos anexos; 2. A concessão da tutela provisória recursal, para suspender de imediato os efeitos da revelia decretada nos autos de origem; 3. Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferida a devolução do prazo à agravante, com autorização para apresentação da contestação.” (ID n. 71281155, pp. 3-4) Preparo recolhido (ID n. 71284353). É o relatório. Decido. A matéria suscitada no agravo de instrumento (decreto de revelia) não consta do rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como se vê, possibilidade da relativização deve se restringir às hipóteses em relação às quais se possa extrair a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Não é o caso dos autos: a matéria poderá ser objeto de eventual recurso de apelação sem que implique na inutilidade da tutela jurisdicional (art. 1.009, § 1o do CPC). Ademais, decreto de revelia não obsta a participação ativa da agravante nos autos de origem (art. 346, parágrafo único do CPC), nem impõe a automática procedência da ação. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” 2. Esta Corte de Justiça tem adotado, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 05 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Precedentes. 3. A agravante apresentou contracheques, CTPS e extratos bancários que comprovam que ela percebe remuneração mensal em torno de R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais), fazendo, portanto, jus ao benefício requestado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1850642, 0753256-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1682956, 0732780-14.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia do réu e faculta a especificação de provas. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1683006, 0700782-91.2022.8.07.9000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.) Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora